Tribunal: TJES
Processo: 0000297-43.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000297-43.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: KATIUSSE CONTREIRO PAGIO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E
PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO APÓS ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. ACIDENTE OCORRIDO
ANTERIORMENTE AO VENCIMENTO
D
O PRÊMIO
DO SEGURO
.
IRRELEVÂNCIA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA.
CARÁTER SOCIAL DA NORMA.

CORREÇÃO MONETÁRIA A
PARTIR DO EVENTO DANOSO.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO.
SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA.

NÃO IDENTIFICADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE REQUERIDA/APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Apesar de o Boletim de Ocorrência ter sido lavrado um ano após o evento danoso que vitimou a autora/apelada, por declaração por esta prestada, a documentação médica por ela juntada evidencia que a paciente foi
“vítima de acidente automobilístico durante ida ao trabalho – acidente de trajeto – na data de 28/03/18”
, tendo sido atendida
“junto ao Pronto Socorro”
, onde
“foi submetida a cirurgia ortopédica devido à lesão da si
n
desmose tíb
i
o-fibular e fratura do maléolo posterior do tornozelo”
.

2. A indenização do seguro DPVAT foi negada pela ré/apelada em razão de a proprietária do veículo
“não ter efetuado o pagamento do prêmio do Seguro DPVAT até o vencimento”
.

3. Consoante evidencia a imagem colacionada à contestação, o Seguro DPVAT 2018 Cota Única venceu em 12/04/2018, sendo que o acidente que vitimou a motociclista ocorreu, anteriormente, em 28/03/2018, quando não havia débito em aberto, eis que quitado o DPVAT de 2017.

4. Além disso, é cabível a indenização do Seguro DPVAT mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário do veículo que está inadimplente com o prêmio, dado o caráter social dessa modalidade peculiar de seguro, o que não exclui a ação de regresso, tampouco a compensação com o valor dos prêmios vencidos. Entendimento do STJ.

5. A apelante não se insurgiu contra o capítulo da sentença que, apoiado no laudo pericial e demais documentos juntados aos autos, concluiu que a autora/apelada, em razão do acidente motociclístico, é portadora de permanente perda funcional incompleta de média repercussão de um dos membros inferiores, no percentual de 35%, resultando no valor de R$ 4.725,00.

6. Tal como definido na sentença, a correção monetária da indenização do seguro DPVAT, dá-se a partir da data do evento danoso, em consonância com o enunciado sumular nº 580, do STJ.

7. A partir da citação (quando passa a incidir juros de mora), tal como também estabelecido pela sentença, não incide mais a correção monetária, haja vista a aplicação da taxa SELIC, também aos casos de seguro DPVAT, a qual embute juros e correção monetária.

8. Quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, seja pelo aspecto jurídico (obtido pela requerente/apelada em sua integralidade), seja pelo aspecto econômico (que ensejou a sucumbência parcial, pois foi pleiteado o valor indenizatório maior), não há que se falar em sucumbência mínima da requerida/apelante.

9. Embora a inicial tenha consignado um valor indenizatório, com base na infração de natureza grave, também pleiteou que a requerente/apelada fosse submetia ao exame de lesões corporais ou à prova pericial, evidenciando a necessidade de aferição do grau de debilidade, até então desconhecido.

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação (na parte que cabe à apelante, considerando a sucumbência recíproca).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA L
Í
DER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação movida por
KATIUSSE CONTREIRO PAGIO
, acolheu em parte a pretensão autoral, para condenar a requerida/apelante a pagar à requerente/apelada a importância de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação, e juros de mora pela taxa SELIC a partir de então; além de condenar-lhe ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em síntese, que: 1) a apelada não comprovou o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o dano, não se prestando para tanto o boletim de ocorrência por ela registrado, mais de um ano depois, sem qualquer testemunha; 2) estando o pagamento do DPVAT em atraso, o veículo não é considerado licenciado e o proprietário inadimplente deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente, sendo obrigado a ressarcir as indenizações eventualmente pagas às vítimas do acidente; 3) é inaplicável a súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça pelo fato que a indenização foi pleiteada pelo proprietário inadimplente; 4) “
o proprietário será, em última análise, credor e devedor da mesma obrigação: efetuado o pagamento da indenização pela seguradora, o proprietário inadimplente, que, até então, era credor, tornar-se-á, em razão do direito de regresso da seguradora, devedor dessa mesma quantia
” (fl. 131); 4) sobre a correção monetária deve ser observada a súmula nº 580 do STJ, que determina sua incidência a partir do evento danoso; 5) não se aplica taxa SELIC como índice de juros para os casos de indenização de seguro DPVAT; 6) a aplicação da SELIC já contempla a correção monetária, arbitrada na sentença; 7) decaiu de parte mínima do seu pedido.

Intimada, a apelada ofertou resposta pelo desprovimento do recurso, destacando que o nexo de causalidade está comprovado pelo BO, pela ficha de atendimento médico-hospitalar e laudos médicos; bem como que a ausência de quitação do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para recusa do pagamento.

Primeiramente, observa-se que, apesar de o Boletim de Ocorrência ter sido lavrado um ano após o evento danoso que vitimou a autora/apelada, por declaração por esta prestada (fls. 11/12), a documentação médica por ela juntada evidencia que a paciente foi
“vítima de acidente automobilístico durante ida ao trabalho – acidente de trajeto – na data de 28/03/18”
, tendo sido atendida
“junto ao Pronto Socorro”
, onde
“foi submetida a cirurgia ortopédica devido à lesão da si
n
desmose tíb
i
o-fibular e fratura do maléolo posterior do tornozelo”
(fl. 15 e 19).

A indenização do seguro DPVAT foi negada pela ré/apelada em razão de a proprietária do veículo
“não ter efetuado o pagamento do prêmio do Seguro DPVAT até o vencimento”
(fl. 28).

Ocorre que, primeiramente, consoante evidencia a imagem colacionada à contestação, o Seguro DPVAT 2018 Cota Única venceu em 12/04/2018, sendo que o acidente que vitimou a motociclista ocorreu, anteriormente, em 28/03/2018 (fls. 11/12 e 15), quando não havia débito em aberto, eis que quitado o DPVAT de 2017 (fl. 41).

Além disso, a corte constitucionalmente incumbida de zelar pela correta interpretação e uniformização da legislação infraconstitucional, possui jurisprudência sedimentada no sentido de que é cabível a indenização do Seguro DPVAT mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário do veículo que está inadimplente com o prêmio, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que
é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio
, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA
. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente
. 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização" (Súmula 257/STJ). 1.1.
O mesmo entendimento deve ser aplicado quando a vítima que busca a indenização é também o proprietário inadimplente perante o seguro obrigatório. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1801829/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3.
Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

No julgamento do último precedente acima mencionado, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino consignou, em seu voto de relatoria, que:

(...)

Nos termos do enunciado normativo do art. 7º da Lei 6.194/1974,
a indenização é devida ainda que o seguro não tenha sido pago no tempo oportuno
.

Confira-se:

Art. 7º. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada,
seguro não realizado ou vencido
, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei. (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

§ 1º O consórcio de que trata este artigo poderá haver regressivamente do proprietário do veículo os valores que desembolsar, ficando o veículo, desde logo, como garantia da obrigação, ainda que vinculada a contrato de alienação fiduciária, reserva de domínio, leasing ou qualquer outro. (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

§ 2º O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) estabelecerá normas para atender ao pagamento das indenizações previstas neste artigo, bem como a forma de sua distribuição pelas Seguradoras participantes do Consórcio. (sem grifos no original)

De todo modo,
a norma do § 1º assegura ao consórcio de seguradoras direito de regresso contra o proprietário do veículo causador do acidente, além, é claro, da compensação com o valor dos prêmios vencidos
, por força do art. 368 do Código Civil, abaixo transcrito:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

A norma do § 1º antes mencionado poderia conduzir ao entendimento de não ser devida a indenização, pois a vítima, sendo também proprietária do veículo, seria credora da indenização e devedora da obrigação de regresso, compensando-se automaticamente as obrigações
.

Porém,
a jurisprudência desta Corte Superior, atenta ao caráter social dessa modalidade peculiar de seguro, orientou-se no sentido de que, ante a norma do
caput
, não seria possível negar indenização à vítima, ainda que se trate de proprietária do veículo causador do acidente, em débito com o DPVAT
.

(...)

Esse entendimento, contudo, não exclui a ação de regresso, tampouco a compensação com o valor dos prêmios vencidos
.

No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu em sentido diametralmente oposto ao entendimento sumulado desta Corte Superior, com base em normas infralegais, concluindo pela improcedência do pedido de indenização.

Na decisão ora agravada, reformou-se o acórdão recorrido para restabelecer os comandos da sentença, decisão que deve ser mantida.

As considerações lançadas nas razões do agravo interno acerca do equilíbrio do fundo mútuo não são suficientes para infirmam a decisão ora agravada, pois, repita-se,
não se excluiu a compensação com o valor dos prêmios em atraso, tampouco a possibilidade de ajuizamento da ação de regresso
.

(...).

Consoante destacou, outrossim, o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, no julgamento monocrático de provimento do REsp 1801762, publicado em 30/04/2019 (grifei):

(...)

O pressuposto do acórdão recorrido é o de que o pagamento do seguro só é devido se o ressarcimento puder ser exigido de pessoas estranhas ao círculo familiar da vítima.
A lei, todavia, não faz essa distinção, nem se pode interpretar o caput a partir dos seus parágrafos, porque a técnica recomenda exatamente o inverso
.

Nesse contexto,
sobressai a ilegalidade das Resoluções SUSEP 332/2015 e CNSP 273/2012, que, ao arrepio da supracitada interpretação, determinaram que o pagamento da indenização securitária obrigatória não seria devida ao proprietário inadimplente
.

Desse modo, afigura-se impositiva a reforma do acórdão recorrido, que manteve a sentença de improcedência, baseada tão somente na falta de pagamento do prêmio pela vítima do acidente de trânsito (proprietário do veículo).

Assim, mesmo que o acidente tivesse ocorrido após o vencimento do DPVAT de abril de 2018, ou mesmo que fosse considerado o débito posterior ao evento danoso, filio-me ao entendimento do Tribunal da Cidadania, que, diante do caráter social da norma, assegura a indenização do seguro DPVAT também ao proprietário inadimplente com o pagamento do prêmio, resguardando o direito de regresso também previsto em lei, bem como o direito de compensação do valor de prêmios vencidos
1
.

Menciona-se que a apelante não se insurgiu contra o capítulo da sentença que, apoiado no laudo pericial e demais documentos juntados aos autos, concluiu que a autora/apelada, em razão do acidente motociclístico, é portadora de permanente perda funcional incompleta de média repercussão de um dos membros inferiores, no percentual de 35%, resultando no valor de R$ 4.725,00.

Em casos que tais, a correção monetária da indenização do seguro DPVAT, dá-se a partir da data do evento danoso. tal como efetivamente definido na sentença. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado em consonância com o enunciado sumular nº 580
2
, abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA FIXAR A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 43/STJ – INCIDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Na ação de cobrança visando a
complementação
do seguro DPVAT, o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. Precedentes do STJ: REsp 1483620/SC, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, dje de 02/06/2015; AgRg no REsp 1469465/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014; AgRg no AREsp 46.024/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 12/03/2012; EDcl no Ag 1203267/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1473752/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016)

Contudo, a partir da citação (quando passa a incidir juros de mora), tal como também estabelecido pela sentença, não incide mais a correção monetária, haja vista a aplicação da taxa SELIC, a qual embute juros e correção monetária.

O artigo 406 do Código Civil estabelece que:
“
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o referido dispositivo legal remete à aplicação da taxa Selic, que incide para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a qual é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada a cumulação, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1752361/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

Em hipótese específica de indenização do seguro DPVAT, já se manifestou este egrégio Colegiado, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA MÉRITO PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DELE DECORRENTE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ A CITAÇÃO INPC JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO TAXA SELIC RECURSO DESPROVIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação (AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170122664, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. (...) Esta colenda Primeira Câmara Cível, em outra oportunidade, firmou entendimento no sentido de que o valor da condenação em ação de cobrança de seguro DPVAT deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180040875, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021). (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180003230, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. MEMBRO INFERIOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO EM PARTE. (...) O entendimento deste eg. Tribunal o valor da indenização deve ser corrigido desde o evento danoso até a data da citação, quando, então, é acrescida de juros de mora observada a taxa SELIC. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 008170024940, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL SEGURO DPVAT COBERTURA A ACIDENTES ENVOLVENDO CICLOMOTORES CLASSIFICADOS COMO VEÍCULO PELO CTB PRECEDENTES INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE PROVA PERICIAL PROPORCIONALIDADE ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O valor da condenação deve ser atualizado pelo INPC desde o evento danoso até a citação, a partir de quando incidirão apenas juros de mora pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 037160008811, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT NEXO CAUSAL COMPROVADO JUROS E CORREÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO RECURSO DESPROVIDO. (...) Por se tratar de matéria de ordem pública, necessária a alteração da sentença no tocante os juros de mora e correção monetária, devendo o valor da indenização ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC, até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160304425, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

Nesse contexto, não merece retoque a r. sentença atacada, que se encontra em estrita conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJES.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, estabelecida na na proporção de 60% em desfavor da apelante, também não merece prosperar a irresignação recursal, pois, seja pelo aspecto jurídico (obtido pela autora /apelada em sua integralidade), seja pelo aspecto econômico (que ensejou a sucumbência parcial, pois foi pleiteado o valor indenizatório maior), não há que se falar em sucumbência mínima da requerida/apelante.

Segundo orientação do C. Superior Tribunal de Justiça (grifei):

Recurso Especial.
Honorários Advocatícios. Condenação
.
Distribuição do ônus da sucumbência. Alcance da expressão parte mínima do pedido
. -
A sucumbência que autoriza a condenação do vencido pelas despesas e honorários advocatícios quando o outro litigante decai de parte mínima do pedido é aquela que se apresenta irrelevante, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista econômico
- A extensão do que seja "parte mínima" do pedido só é apreciável em sede de Recurso Especial quando, a despeito da subjetividade que envolve a fixação dos honorários, haja nos autos dados objetivos que permitam ao julgador aferir a inadequação da subsunção da norma estatuída no parágrafo único do art. 21 do CPC ao caso em concreto. - Tendo a ré sido condenada a pagar à autora prestações alimentícias pelos danos que lhe causou por acidente no trabalho, mas desacolhidos os pedidos direcionados à indenização por danos morais, lucros cessantes e juros compostos não se pode dizer que a autora decaiu de parte mínima do pedido, devendo as verbas honorárias e despesas processuais serem distribuídas e compensadas proporcionalmente pelos litigantes. IV - Recurso Especial a que se dá provimento. (REsp 278.197/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/12/2000, DJ 18/06/2001, p. 151).

Anote-se que, embora a inicial tenha consignado um valor indenizatório, com base na infração de natureza grave, também pleiteou que a requerente/apelada fosse submetia ao exame de lesões corporais ou à prova pericial, evidenciando a necessidade de aferição do grau de debilidade, até então desconhecido.

Posto isso,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação (na parte que cabe à apelante, considerando a sucumbência recíproca).

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 037170005203, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021.

2
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.